Tribunal: TJSP
Processo: 1022662-68.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Alegação de "nulidade da cobrança" – Contrato de prestação de serviço educacional – Matéria que foi objeto de precedente ação de cobrança julgada procedente – Indeferimento da inicial e extinção do processo – Coisa julgada – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Sentença proferida em sede de ação de cobrança por meio da qual julgado procedente o feito

Ementa:
Apelação – Ação declaratória – Alegação de "nulidade da cobrança" – Contrato de prestação de serviço educacional – Matéria que foi objeto de precedente ação de cobrança julgada procedente – Indeferimento da inicial e extinção do processo – Coisa julgada – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Sentença proferida em sede de ação de cobrança por meio da qual julgado procedente o feito – Matéria acobertada pelo trânsito em julgado – Decreto de extinção do feito irretorquível – Sentença mantida – Recurso ao qual se nega provimento.